Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726891-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDSON ALVES DAS NEVES RECLAMADO: WEDER LOPES TEIXEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por EDSON ALVES DAS NEVES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga no bojo do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0032569-13.2013.8.07.0007. Afirma a o Reclamante que a decisão proferida do Feito originário não obedeceu às “diretrizes fixadas por este Egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000 para a adequada retomada do curso processual e deixou de conhecer o pedido formulado pelo Reclamante, por falta de interesse processual” (Num. 28378881 - Pág. 3). Assevera que “o Reclamante obedeceu as intimações, quantificando as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da chácara 08) e instruiu o pedido com planilha contendo a memória discriminada do cálculo.” (Num. 28378881 - Pág. 4). Esclarece que “as partes são credoras e devedoras umas das outras. Trata-se de obrigação sinalagmática, uma vez que ambas devem, mutuamente, certas e determinadas prestações. Demonstrando que há dois cumprimentos de sentença em curso simultaneamente.” (Num. 28378881 - Pág. 4). Argumenta que está presente o risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista as parcelas inadimplidas pela contraparte e a não restituição da chácara 08, localizada no Núcleo Rural de Taguatinga. Assevera que a Juíza da causa “ignorou a compensação pretendida pelo Reclamante, no que tange o abatimento entre as prestações de idêntica natureza, quais sejam, obrigações recíprocas de pagar quantias vencidas e líquidas” (Num. 28378881 - Pág. 6). Menciona as determinações contidas no julgamento do Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000 e diz que, em cumprimento à decisão de ID 78436402, “que determinou a apresentação de planilha com o débito atualizado, manifestou aduzindo que o pedido de cumprimento de sentença devido a título de conversão em perdas e danos seria no importe de R$ 9.692.766,28 (nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), valor atualizado em 07/12/2020 após efetuada a compensação.” (Num. 28378881 - Pág. 8). Esclarece que esse montante resulta da diferença entre o valor da chácara 08, constante das avaliações apresentadas (08/09/2020), e o valor apresentado pela contraparte em sua planilha atualizada (22/09/2020). Prossegue informado que, em “01/02/2021, ID 82268377, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica a decisão interlocutória, onde a MM. Juíza intimou as partes para que se manifestassem quanto á possibilidade ou não de avaliação por oficial de justiça, a fim de que se decida sobre necessidade de liquidação.” (Num. 28378881 - Pág. 8). Diz o Reclamante que concordou com a avaliação por oficial de justiça, desde que este possuísse conhecimento sobre o valor de mercado dos imóveis e se ativesse às condições do imóvel na época do negócio. Quanto aos Embargos de Declaração manejados pela contraparte em 09/02/2021, “o Reclamante respondeu (ID 83845287) aos Embargos Declaratórios, afirmando que ‘o fato de o Embargado não ter IMPUGNADO os valores apresentados por WEDER e preferiu contribuir com a celeridade processual e avançar para a fase posterior de cumprimento de sentença, com a liquidação de seu crédito, conforme o V. Acórdão que determinou que se proceda a compensação’” (Num. 28378881 - Pág. 9). Por fim, relata o Reclamante que foi proferida a decisão ora fustigada, em que a Magistrada de origem “decidiu não conhecer o pedido formulado pelo Reclamante, por falta de interesse processual. Sem apreciar as manifestações das partes quanto á possibilidade ou não de avaliação dos bens imóveis por oficial de justiça, a fim de que se decida sobre necessidade de liquidação” (Num. 28378881 - Pág. 9). Sustenta o Reclamante que “a própria magistrada se perdeu no procedimento, por exemplo ao fundamentar a decisão reclamada afirma a ausência do cumprimento pelo Reclamante do ponto (f) do Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000, denota- se que ela ignora o que o que de fato aconteceu” (Num. 28378881 - Pág. 10). Entende que a Juíza da causa “deveria ter decidido acerca dos Embargos declaratórios e sobre a manifestação das partes quanto à possibilidade ou não de avaliação dos imóveis por oficial de justiça, a fim de que se decida sobre a necessidade de liquidação, nos termos da decisão interlocutória (ID 82268377)” (Num. 28378881 - Pág. 11). Conclui que, desse modo, não foi concedida ao Reclamante a oportunidade para a produção de prova voltada à avaliação dos imóveis, de modo a demonstrar que o Reclamante é credor, notadamente em razão do valor de mercado da chácara 08, no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Ressalta que a decisão de segundo grau “definiu os pontos controvertidos determinando o mérito da questão em liquidação das perdas e danos, velando, sempre, pela compensação das prestações recíprocas na extensão das suas forças; liquidadas as prestações e realizada a compensação, crédito remanescente será excutido na forma do art. 523 e seguintes do CPC.” (Num. 28378881 - Pág. 12). Argumenta que não há que se falar em falta de interesse processual, uma vez que o Reclamante atendeu “todas as intimações no que tange a quantificação das perdas e danos, a comprovação dos fatos alegados e a apresentação da planilha contendo a memória discriminada do cálculo” (Num. 28378881 - Pág. 12). Tece arrazoado jurídico acerca do interesse processual. Defende a necessidade de imediata suspensão do curso do Feito originário, uma vez que já foi determinada a intimação do Reclamante para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários, nos moldes do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do Feito originário e, no mérito, a procedência do pedido “para os fins de cassar a decisão proferida ID 87427912 e, em seu lugar, outra seja proferida, determinando-se que prossiga e decida a questão da liquidação por perdas e danos, velando sempre, pela compensação das prestações recíprocas na extensão de suas forças, conforme acórdão que determinou a fixação de diretrizes para a adequada retomada do curso principal (Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000), nos termos do art. 992, do CPC” (Num. 28378881 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 28378884 e 28378885). É o breve relatório. Passo a decidir. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). Dessa forma, constata-se que são cabíveis Reclamações ajuizadas contra decisões que afrontem decisões do Tribunal, no caso, a decisão afrontada é o acórdão proferido por esta egrégia Quinta Turma Cível no bojo do Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000, no qual, por unanimidade, foi cassada a decisão agravada. O dispositivo do voto condutor do acórdão (Num. 19043435 - Pág. 26 do AI n.o 0713210-13.2020.8.07.0000) foi assim redigido, ipsis litteris: “Com essas considerações, rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida e, diante das peculiaridades do caso concreto, definir as seguintes diretrizes para a retomada ordenada do processo na primeira instância: (a) no prazo comum e impreterível de quinze dias úteis, contados da intimação da prolação deste acórdão e independentemente de novo despacho, Weder (Agravado) deverá, sob pena de abandono de causa e extinção do Feito, (a.1) quantificar as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da chácara 152/1, lote 25), (a.2) acompanhadas da respectiva comprovação e/ou do pedido fundamentado de produção da prova em Juízo, sob pena de preclusão; e (a.3) atualizar o crédito em dinheiro já reconhecido nos autos como devido (a saber, a quantia nominal de R$ 836.000,00, correspondente à quitação de quatro das cinco parcelas de R$ 184.000,00 e da parcela unitária de R$ 100.000,00; isso acrescido de correção monetária desde cada pagamento e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação na fase de Conhecimento; e mais: honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 10.000,00, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios mensais a partir do trânsito em julgado), (a.4) trazendo planilha contendo a memória discriminada do cálculo; (b) no prazo comum e impreterível de quinze dias úteis, contados da intimação da prolação deste acórdão e independentemente de novo despacho, Edson (Agravante) deverá, sob pena de abandono de causa e extinção do Feito, (b.1) quantificar as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da chácara 08), (b.2) acompanhadas da respectiva comprovação e/ou do pedido fundamentado de produção da prova em Juízo, sob pena de preclusão, (b.3) instruindo o pedido com planilha contendo a memória discriminada do cálculo; (c) as referidas petições haverão de ser apresentadas, tempestivamente, no Feito originário; (d) escoado o prazo comum suprarreferido, cada uma das partes, independentemente de nova intimação, terá o prazo, também comum, de quinze dias para se manifestar sobre a peça apresentada, ou não, pela contraparte; (e) a elaboração dos cálculos aritméticos caberá a cada uma das partes interessadas, sob pena de preclusão, não havendo, a priori, que se falar na remessa do processo à Contadoria, a menos que o Juiz da causa repute imprescindível tal medida, por meio de decisão fundamentada; (f) depois de transcorrido o prazo para eventuais impugnações, que devem ser específicas, sob pena de indeferimento, os autos serão conclusos para o Magistrado de primeiro grau, a fim de que analise os pedidos de prova eventualmente formulados e, então, decida a questão da liquidação das perdas e danos, velando, sempre, pela compensação das prestações recíprocas na extensão das suas forças; (g) liquidadas as prestações e realizada a compensação, o crédito remanescente será excutido na forma do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, vedada a rediscussão de questões preclusas; (h) fica proibida a abertura desnecessária e protelatória de prazo entre as partes, devendo o Juiz responsável velar pela regularidade e presteza dos atos ordinatórios expedidos pela Secretaria do Juízo; (i) caso alguma das partes ou ambas descumpram o quanto determinado por esta Corte, o Magistrado a presidir o processo de origem haverá de atentar-se para as consequências processuais de tal recalcitrância, como a incidência da preclusão, a extinção do Feito por abandono de causa (no que toca à pretensão executória manifestada pela parte contumaz) ou até mesmo a identificação da perda superveniente do interesse de agir; (j) como decorrência da cassação da decisão recorrida, são ineficazes todos os pronunciamentos jurisdicionais subsequentes que estejam em rota de colisão com alguma das diretrizes ora estabelecidas; (k) fica vedada a retomada da discussão, no processo principal, de questões já abrangidas pela preclusão, assim como é defesa a inovação de matérias alheias ao título exequendo, afora das excepcionalíssimas hipóteses legais, sob pena de essa afronta ser ignorada ou, até mesmo, sancionada nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015, conforme o caso. Consequentemente, condeno o Agravado (Weder) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do causídico do Agravante (Edson), os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, sobre o equivalente ao excesso extirpado da pretensão executória deduzida pelo ora Agravado no Feito originário, conforme disposto no artigo 85, §§ 1o e 2o, caput e incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 2015.” O referido acórdão recebeu a seguinte ementa (Num. 19043435 - Pág. 1 do AI no 0713210-13.2020.8.07.0000): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. OFENSA À PRECLUSÃO E AOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. ORDENAÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A ADEQUADA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco em falta de interesse recursal, na hipótese em que a parte, em suas razões de Agravo de Instrumento, ataca especificamente os fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.016, incisos II e III). 2 – Peculiaridades do caso concreto em que, diante de um cenário de violação sistemática ao instituto da preclusão e ao teor dos acórdãos até aqui prolatados por esta Quinta Turma Cível, desponta a necessidade de pôr em ordem o processo, com a cassação da decisão recorrida, por error in procedendo, e a consequente fixação de uma série de diretrizes imprescindíveis à escorreita retomada do curso processual. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido.” Já a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga no Feito originário, no 0032569-13.2013.8.07.0007, possui a seguinte redação (Num. 87427912): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INCLUA-SE o advogado credor dos honorários no polo ativo. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente, em que este se insurge quanto à decisão de id. 82268377, alegando possível contradição às determinações exaradas pela instância superior no AGI 0713210-13.2020.8.07.0000. O Exmo. Sr. Relator do AGI 0713210-13.2020.8.07.0000, revendo as petições e decisões proferidas nos autos por diversos juízes, entendeu por bem, além de cassar a decisão agravada, resolver questões processuais pendentes e esclarecer quanto à situação atual do processo. No que concerne aos pedidos, embora reputados pendentes de apreciação, mencionou decisões proferidas e alcançadas pela preclusão, manifestando-se, em síntese, nos seguintes termos: (...) passo a apreciar os seguintes pontos levantados por Edson Alves das Neves: (i) exceção de não cumprimento de sinalagma (em aberto); (ii) alegação de excesso de execução ante o não pagamento de certas parcelas (analisada e indeferida no bojo da decisão recorrida); (iii) alegação de excesso de execução por não recebimento da posse da chácara 12, lote 04 (cujo enfrentamento foi indevidamente postergado pela decisão vergastada); e (iv) pedido de compensação de prestações (questão-chave à reposição do processo em seus devidos eixos). (...) De pronto, registro que, com a conversão das obrigações de fazer em perdas e danos – matéria, como visto, atingida pela preclusão há mais de ano (Feito originário, Doc. Num. 38540735) – a razão de ser da exceção (i) apresentada por Edson se esvaiu. (...) Em suma, estou convicto de que o pleito executório formulado por Weder extrapolou, em acentuada medida, o título executivo judicial, notadamente diante dos fatos havidos como incontroversos na fase de Conhecimento. A um, porque nunca houve onze parcelas em dinheiro a serem pagas. A dois, pois, dos nove cheques, apenas cinco foram quitados – isso considerando que, de forma incontroversa, o repasse da chácara 142, lote 08, fora computado como se numerário fosse (a saber, R$ 90.000,00), a fim de haver por adimplida a quarta parcela de R$ 184.000,00. A três, porque nunca se chegou a ultimar a transferência da posse da chácara 12, lote 04, a Edson. Logo, se é inequívoco que o acórdão exequendo determinou que as partes regressassem ao status quo ante e se não se duvida que isso, levando em conta o estágio atual dos autos, corresponda à ordem de pagamento em favor de Weder Lopes Teixeira (a) dos valores que ele efetivamente desembolsou – aqui computada a dação em pagamento realizada [chácara 142, lote 08], isto é, sob a rubrica de devolução de dinheiro pago – e (b) das perdas e danos pela não devolução da posse dos dois imóveis que ele, idealmente (tivesse o contrato sido cumprido à inteireza), haveria de ter repassado (chácara 152/1, lote 25, e chácara 12, lote 04); então, é certo que, uma vez descoberto que Weder (a) pagara a Edson R$ 836.000,00 em dinheiro (quatro prestações de R$ 184.000,00 mais outra de R$ 100.000,00) e (b) lhe transferira a posse unicamente da chácara 152/1, lote 25, o crédito a ser perseguido por Weder Lopes Teixeira, na fase atual do Cumprimento de Sentença, há de corresponder: (a) à quantia nominal de R$ 836.000,00 em dinheiro (acrescida de correção monetária desde cada pagamento e de juros moratórios desde a citação na fase de Conhecimento, conforme fixado no título executivo), correspondente à quitação de quatro das cinco parcelas de R$ 184.000,00 e da parcela unitária de R$ 100.000,00; e (b) à quantia (também acrescida dos consectários legais) correspondente às perdas e danos derivadas da impossibilidade de lhe ser devolvida a posse da chácara 152/1, lote 25. Outrossim, não se descura que seus causídicos possuam o crédito relativo aos honorários sucumbenciais definidos no título executivo judicial. Tudo a mais que foi pedido por Weder no Cumprimento de Sentença por ele manejado revela-se inovação não autorizada pelo Direito. (...) De outra banda, no que diz respeito ao Cumprimento de Sentença movido por Edson Alves das Neves, calha rememorar que, conforme já elucidado anteriormente, o crédito a ser buscado por ele (Edson) corresponde ao montante (acrescido dos consectários legais) equivalente às perdas e danos decorrentes da inviabilidade de Weder restituir-lhe a posse da chácara 08. (...) Assim, percebe-se que a compensação ora pretendida por Edson não se confunde com aquela outrora por ele desejada, mas, sim, consiste no abatimento entre prestações de idêntica natureza, a saber, obrigações recíprocas de pagar quantias (coisa fungível) vencidas e liquidáveis oportunamente. Tal modalidade extintiva obrigacional (em parte ou no todo), por obviedade palmar, não depende da vontade de Weder, pois se opera automaticamente por força de Lei (Código Civil, arts. 368 e 369), já tendo havido, até mesmo, autorização (despicienda, repisa-se) da Magistrada de origem no bojo de decisão coberta pela preclusão. Ora, de fato, assiste razão ao Agravante (Edson) ao falar que as obrigações, todas convertidas em entrega de dinheiro, devem compensar-se tão logo sejam definitivamente liquidadas. O eminente relator listou, na sequência, as diretrizes que haverão de ser observadas na primeira instância, a fim de propiciar a ordenação do Feito (a) no prazo comum e impreterível de quinze dias úteis, contados da intimação da prolação deste acórdão e independentemente de novo despacho, Weder (Agravado) deverá, sob pena de abandono de causa e extinção do Feito, (a.1) quantificar as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da chácara 152/1, lote 25), (a.2) acompanhadas da respectiva comprovação e/ou do pedido fundamentado de produção da prova em Juízo, sob pena de preclusão; e (a.3) atualizar o crédito em dinheiro já reconhecido nos autos como devido (a saber, a quantia nominal de R$ 836.000,00, correspondente à quitação de quatro das cinco parcelas de R$ 184.000,00 e da parcela unitária de R$ 100.000,00; isso acrescido de correção monetária desde cada pagamento e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação na fase de Conhecimento; e mais: honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 10.000,00, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios mensais a partir do trânsito em julgado), (a.4) trazendo planilha contendo a memória discriminada do cálculo; (b) no prazo comum e impreterível de quinze dias úteis, contados da intimação da prolação deste acórdão e independentemente de novo despacho, Edson (Agravante) deverá, sob pena de abandono de causa e extinção do Feito, (b.1) quantificar as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da chácara 08), (b.2) acompanhadas da respectiva comprovação e/ou do pedido fundamentado de produção da prova em Juízo, sob pena de preclusão, (b.3) instruindo o pedido com planilha contendo a memória discriminada do cálculo; (c) as referidas petições haverão de ser apresentadas, tempestivamente, no Feito originário; (d) escoado o prazo comum suprarreferido, cada uma das partes, independentemente de nova intimação, terá o prazo, também comum, de quinze dias para se manifestar sobre a peça apresentada, ou não, pela contraparte; (e) a elaboração dos cálculos aritméticos caberá a cada uma das partes interessadas, sob pena de preclusão, não havendo, a priori, que se falar na remessa do processo à Contadoria, a menos que o Juiz da causa repute imprescindível tal medida, por meio de decisão fundamentada; (f) depois de transcorrido o prazo para eventuais impugnações, que devem ser específicas, sob pena de indeferimento, os autos serão conclusos para o Magistrado de primeiro grau, a fim de que analise os pedidos de prova eventualmente formulados e, então, decida a questão da liquidação das perdas e danos, velando, sempre, pela compensação das prestações recíprocas na extensão das suas forças; (g) liquidadas as prestações e realizada a compensação, o crédito remanescente será excutido na forma do art. 523 e seguintes do CPC/2015, vedada a rediscussão de questões preclusas; (h) fica proibida a abertura desnecessária e protelatória de prazo entre as partes, devendo o Juiz responsável velar pela regularidade e presteza dos atos ordinatórios expedidos pela Secretaria do Juízo; (i) caso alguma das partes ou ambas descumpram o quanto determinado por esta Corte, o Magistrado a presidir o processo de origem haverá de atentar-se para as consequências processuais de tal recalcitrância, como a incidência da preclusão, a extinção do Feito por abandono de causa (no que toca à pretensão executória manifestada pela parte contumaz) ou até mesmo a identificação da perda superveniente do interesse de agir; (j) como decorrência da cassação da decisão recorrida, são ineficazes todos os pronunciamentos jurisdicionais subsequentes que estejam em rota de colisão com alguma das diretrizes ora estabelecidas; (k) fica vedada a retomada da discussão, no processo principal, de questões já abrangidas pela preclusão, assim como é defesa a inovação de matérias alheias ao título exequendo, afora das excepcionalíssimas hipóteses legais, sob pena de essa afronta ser ignorada ou, até mesmo, sancionada nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, conforme o caso. No que concerne ao ônus da sucumbência, o acórdão estabeleceu que: Consequentemente, condeno o Agravado (Weder) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do causídico do Agravante (Edson), os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, isto é, sobre o equivalente ao excesso extirpado da pretensão executória deduzida pelo ora Agravado no Feito originário, conforme disposto no artigo 85, §§ 1o e 2o, caput e incisos I a IV, do Código de Processo Civil de 2015. O exequente [WEDER] defendeu a inexequibilidade do título objeto do cumprimento de sentença manejado pelo executado [EDSON], que alega ser titular do crédito líquido e certo no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), consubstanciado em suposto valor de mercado do imóvel, em virtude da conversão da obrigação de dar (este imóvel) em perdas e danos. Aduziu que o sobredito acórdão não fixou valor a título de conversão pecuniária. Sustentou que o executado deveria, à luz da determinação da instância superior, iniciar a fase de liquidação do julgado, de modo que, após o regular contraditório e ampla defesa, ter-se-ia, por meio de decisão judicial homologatória, o valor de seu crédito, derivado da conversão da obrigação de dar (imóvel) em obrigação de pagar. Observou que, segundo a determinação do TJDFT, não seriam aceitos descumprimentos ao que restou determinado no acórdão. Requereu a nulidade da execução, com fundamento no art. 803, inc. I do CPC e condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios. Caso aceito o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo executado [EDSON], apontou que o valor de mercado do imóvel trazido pela parte encontra-se dissociado da realidade, uma vez que a avaliação teve por objeto a propriedade do bem, e não a posse, que foi o objeto do negócio travado entre as partes. Afirmou que não houve avaliação da produtividade do terreno, nem se ela existe, haja vista que especialista contratado declarou que o solo predominantemente de cascalho torna a área de plantio livre em apenas 6 hectares e que o imóvel é de difícil acesso, por se localizar em morro íngreme. Declarou que o valor da posse do imóvel, para fins de conversão em perdas e danos, seria de apenas R$ 450.000,00 (ID 74637284). O executado [EDSON], em 11/11/2020 (ID 76787379), apontou que o seu pedido de conversão em perdas e danos tem valor de R$ 10.347.999,38, após efetuada a compensação com o valor devido por WEDER. Argumentou que, caso o Juízo entendesse necessário, que os autos sejam remetidos a contadoria judicial, bem como, que se proceda à avaliação dos referidos imóveis. O executado [EDSON] foi intimado a apresentar planilha com o débito atualizado e indicado na peça de ID 72510105, sob pena de não apreciação do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos e a consequente extinção do processo sem satisfação do mérito (ID 78436402). O executado [EDSON], em 07/12/2020, quantificou as perdas e danos no importe de R$ 15.000.000,00, conforme avaliação acostada aos autos e efetuada em 08/09/2020 que comprovaria o valor da Chácara 08, e assim, após efetuada a compensação, considerando que, em 22/09/2020, o exequente [WEDER] apresentou a planilha de cálculo atualizada no importe de R$ 5.753.010,32, informou crédito remanescente de R$ 9.692.766,28 (ID 79063705). Este juízo entendeu necessária a avaliação dos dois imóveis objeto do cumprimento de sentença, intimando as partes a esclareceram a necessidade de conhecimento especializado para avaliação, o que impediria a realização feita por oficial de justiça. Ao final, as partes foram advertidas de que, como o percurso desta demanda está bem orientado pelo conteúdo do acórdão de ID 72510120, requerimentos que desviassem o processo de sua trilha não seriam bem-vindos, podendo caracterizar litigância de má-fé (ID 82268377). O executado [EDSON] concordou com a avaliação dos imóveis por oficial de justiça, desde que este tivesse conhecimento do valor de mercado dos imóveis e de seu metro quadrado, tomando por base o valor definido pelas imobiliárias locais. Destacou que, no momento em que realizada a permuta, um dos imóveis que o exequente [WEDER] transmitiu ao executado [EDSON] não estava concluído, sendo assim, o oficial de justiça designado deverá se ater ao contrato que enunciava as condições do imóvel na época (ID 8241023). O exequente [WEDER] opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 82268377, alegando que o decisum é contraditório, porque, de um lado, afirma que o percurso desta demanda está bem orientado pelo acórdão de ID 72510120, mas não observa a decisão da instância superior. Sustentou que: (i) o executado [EDSON] não observou o prazo comum para se manifestar acerca do pedido de liquidação apresentado pelo exequente [WEDER]; (ii) por tal razão, estaria preclusa a oportunidade do executado [EDSON] para impugnar o crédito apontado, o que afastaria a avaliação do imóvel por oficial de Justiça; (iii) o executado [EDSON] não observou os parâmetros didáticos do acórdão, ao requerer diretamente o cumprimento de sentença, quando seria necessária a prévia liquidação dos créditos; (iv) foi determinada, pela decisão interlocutória de ID 78436402, a intimação do executado [EDSON] para juntar planilha que anteriormente não acostara em seu incabível pedido de cumprimento de sentença; (v) estranhamente a decisão não foi publicada (ID 82268377). Intimado a manifestar acerca dos embargos, o executado [EDSON] entendeu pela falta de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas na decisão vergastada. Sustentou que: (i) o exequente [WEDER] pretendeu reavivar a discussão sobre pontos da lide, modificando o acórdão objurgado; (ii) este Juízo de forma correta, porque o valor dos bens é imprescindível para se proceder à compensação e evitar futuros recursos procrastinatórios em relação às avaliações apresentadas; (iii) a decisão de intimação das partes para que se manifestassem quanto à possibilidade ou não de avaliação por oficial de justiça deve ser mantida na íntegra, pois segue o que ficou determinado no v. acórdão, visto que é uma faculdade das partes, ao se manifestarem, requererem avaliação caso haja necessidade; (iv) observou o prazo comum concedido para impugnar o crédito apontado pelo exequente [WEDER], contudo, não o impugnou porque concordou com o que foi apresentado, preferindo contribuir com a celeridade processual, e avançar para a fase posterior de cumprimento de sentença, conforme o acórdão, que determinou que se procedesse à compensação. Pediu a aplicação de multa ao exequente [WEDER], pois os embargos seriam protelatórios (ID 83845287). Relatados, decido. Destaco, inicialmente, que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão. Neste sentido, não vislumbro contradição. É necessário, contudo, adequar o procedimento às diretrizes traçadas em segunda instância. Compulsando os autos do recurso mencionado, constato que a publicação do acórdão ocorreu em 31/08/2020 (ID 72914549), de modo que o prazo para as partes quantificarem as perdas e danos (‘a.1’ e ‘b.1’); comprovarem o valor ou requererem a produção de provas (‘a.2’ e ‘b.2’); e apresentarem planilhas (‘a.4’ e ‘b.3’); assim como para o exequente [WEDER] atualizar o crédito (‘a.3’) venceu em 22/09/2020. Conforme o acórdão, escoado o prazo comum, cada uma das partes, independentemente de nova intimação, teria o prazo, também comum, de quinze dias para manifestar-se acerca da petição da parte contrária (‘d’), a vencer em 14/10/2020. Caso não obedecidos, haveria extinção por abandono ou perda superveniente de interesse de agir (‘i’). Nesse sentido, o exequente WEDER, 22/09/2020, quantificou as perdas e danos pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da Chácara 152/1, lote 25, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), equivalente ao valor do imóvel, ID 72914552; R$ 623.700,00 a título de lucros cessantes por alugueis mensais do bem e atualização do crédito em R$ 5.753.010,32 conforme planilha id. 72914554, além de honorários advocatícios no valor de R$ 28.534,12, mas a multa prevista no art. 523 do CPC. Pugnou pela fixação de novos honorários pela fase autônoma de cumprimento (id. 72914547). Já o executado EDSON, por sua vez, em 17/09/2020, quantificou as perdas e danos (pelo fato de não lhe ter sido devolvida a posse da Chácara 08 do Núcleo Rural de Taguatinga), no importe de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões), conforme se depreende do laudo de ID 72510122. Formulou pedido como se já se tratasse de cumprimento de sentença, na forma do art. 523 do CPC. Não atendeu às diretrizes constantes dos itens b.2 e b.3 do AGI 0713210-13.2020.8.07.0000, no qual determinou-se a instrução do pedido com a comprovação e/ou do pedido fundamentado de produção da prova em Juízo, sob pena de preclusão, e planilha contendo a memória discriminada do cálculo (id. 72510105). Escoado o prazo comum, cada uma das partes, independentemente de nova intimação, teria o prazo, também comum, de quinze dias para se manifestar sobre a peça apresentada, ou não. Nesse sentido, o exequente [WEDER] manifestou-se tempestivamente (id. 74637284) em 14/10/2020, impugnando especificamente o fato de o executado [EDSON] ter requerido a execução, sem ter concluído a fase de liquidação. Impugnou o valor da avaliação do imóvel trazida aos autos e requereu a extinção de sua execução, ante a inexequibilidade do título. Já o executado [EDSON] ratificou manifestação anterior, id. 76787379, em 11/11/2020, de modo intempestivo, portanto. Limitou-se a pedir a compensação do valor que acreditava ser seu crédito, não se opondo aos cálculos da parte adversa. Após a manifestação das partes em atendimento ao ponto ‘(f)’ do agravo de instrumento supracitado, promover-se-ia a análise dos pedidos de prova eventualmente formulados e, então, decisão quanto a questão da liquidação das perdas e danos. Considerando que não houve pedido de produção de provas, torno sem efeito a decisão de id. 82268377. Quanto ao pedido de liquidação das perdas e danos suportadas pelo exequente [WEDER], à míngua de impugnação, o valor reclamado pelo exequente [WEDER] a título de perdas e danos deve ser homologado. Incide também a preclusão quanto ao valor atualizado do crédito principal e dos honorários advocatícios. No que concerne à manifestação do executado [EDSON], este deixou de proceder à quantificação das perdas e danos. Formulou pedido como se já tivesse sido reconhecido o valor de R$ 15.000.000,00, obtido mediante avaliação unilateral do imóvel, tanto que sua única preocupação foi realizar a compensação com o crédito apresentado por este, a fim de prosseguir com o cumprimento, como se único exequente fosse. Desatendeu, portanto, à determinação da instância superior, que considerou que o valor a ser apresentado por ambas as partes ainda passaria pela fase de quantificação e comprovação do valor, para posterior execução. A compensação não será possível por falta de quantificação de uma das obrigações. O exequente [WEDER] pleiteou a extinção do feito quanto ao pedido de cumprimento do executado, por inexigibilidade do título, na forma do art. 803, inciso I, do CPC. Nos limites do acórdão, poderia haver abandono ou falta de interesse. Considerando que o executado [EDSON] ofertou manifestação, entendo não ter havido abandono. O pedido de cumprimento de sentença revela-se, contudo, inadequado à presente fase, por não ter havido a devida conversão em perdas e danos. Não há, portanto, interesse processual para o pleito tal como formulado. Diante do exposto, deixo de acolher os embargos de declaração por falta de contradição no sentido técnico. De outra banda, torno sem efeito a decisão de ID 82268377. No que concerne às perdas e danos, homologo o valor trazido pelo exequente [WEDER], conforme a petição de ID 72914574. Deixo de conhecer do pedido formulado pelo executado [EDSON], por falta de interesse processual. Não há fundamento legal para fixação de novos honorários nesta fase, razão pela qual deixo de acolher o pedido do exequente [WEDER]. Após a preclusão desta, se houver requerimento acompanhado de planilha atualizada de débito, INTIME-SE o executado [EDSON], independentemente de nova conclusão, a realizar o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. § 1o do art. 523 do CPC.” Nesse descortino, em uma análise perfunctória própria deste momento, vislumbro, ainda que parcialmente, a probabilidade do direito vindicado, porquanto se observa, do confronto das decisões acima transcritas, que houve descumprimento da decisão desta Quinta Turma Cível por parte da Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga ao reconhecer a falta de interesse processual do ora Reclamante quanto ao pedido de cumprimento de sentença, o qual ainda depende da apuração do valor das perdas e danos. Com efeito, nos termos do que determinado pelo Órgão Turmário quanto às consequências processuais do descumprimento do quanto determinado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000, mostra-se escorreito o não recebimento do pedido de cumprimento de sentença formulado inoportunamente pelo ora Reclamante ao ID 72510105 do Feito originário, uma vez que, como visto, tal fase somente terá início após decisão em que serão liquidadas as perdas e danos de parte a parte. Entretanto, a inobservância do comando judicial, do ponto de vista técnico/formal, pelo ora Reclamante ao postular, diretamente, o cumprimento de sentença não tem o condão de tornar sem nenhuma eficácia o conteúdo de sua manifestação, devendo ser considerado, nos termos do acórdão, o quanto alegado pelo Reclamante na referida oportunidade. Nesse descortino, a despeito de restar preclusa a oportunidade do Reclamante de questionar os valores apresentados pela contraparte ao ID 72914547 do Feito originário, em princípio, há que se apreciar o conteúdo material de sua postulação de ID 72510105, diante do quanto decido no acórdão paradigma. Assim, ainda que sob as inadequadas nomenclatura e forma de pedido de cumprimento de sentença, o ora Reclamante apresentou o valor (R$ 15.000.000,00 – quinze milhões de reais) que entende atribuível à posse do imóvel que não lhe retornara, assim entendido como o valor atual de mercado da chácara 08 do Núcleo Rural de Taguatinga, do que resulta, no seu entendimento, a desnecessidade de apresentação de planilha de cálculos. Juntamente com o petitório de ID Num. 72510105 do Feito originário, foi carreada a avaliação particular de ID Num. 72510122. Registre-se que, entre os pedidos formulados no aludido petitório do ora Reclamante, figura o pleito de nomeação de “perito judicial para avaliação do imóvel situado na chácara 08, Núcleo Rural de Taguatinga com 45,96 hectares, conforme contrato, para constatação do valor de mercado da referida propriedade, objeto do litígio” (Num. 72510105 - Pág. 8 do Feito originário). Acrescente-se que a deficiência técnica da manifestação do ora Reclamante não inviabilizou o exercício do contraditório pela parte contrária, tanto que na impugnação de ID Num. 74637284 do Feito originário, a contraparte questionou o valor atribuído ao imóvel, sob os argumentos de que se trata de imóvel público e que a avaliação deve observar a posse (detenção) e não a propriedade, além do fato de que o imóvel é de difícil acesso e de que a área cultivável é de apenas 6 (seis) hectares. Concluiu a parte contrária, assim, que deve ser atribuído à posse do referido imóvel o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Como anteriormente mencionado, o Reclamante optou por concordar com o valor apresentado pela parte contrária quanto ao imóvel SHVP, chácara 152/1, casa 25. Assim, não há mais questionamentos quanto ao conteúdo da petição apresentada pela contraparte (WEDER) ao ID Num. 72914547 do Feito originário, permanecendo hígida a homologação constante da decisão ora fustigada. Nessa linha de raciocínio, salvo melhor juízo, deve-se apreciar o conteúdo da manifestação do ora Reclamante (Num. 72510105 do Feito originário), sem, de fato, recebê-la como cumprimento de sentença, mas de acordo com a determinação da egrégia Quinta Turma Cível, nos termos da letra ‘f’ do dispositivo do acórdão paradigmático (“(f) depois de transcorrido o prazo para eventuais impugnações, que devem ser específicas, sob pena de indeferimento, os autos serão conclusos para o Magistrado de primeiro grau, a fim de que analise os pedidos de prova eventualmente formulados e, então, decida a questão da liquidação das perdas e danos, velando, sempre, pela compensação das prestações recíprocas na extensão das suas forças;”) para, posteriormente, seja iniciada a fase de cumprimento de sentença. Deve ser registrado, mais uma vez, que o cumprimento do item acima transcrito deve ser restrito ao quanto alegado pelo ora Reclamante (EDSON -- ID Num. 72510105 do Feito originário), relativamente à chácara 08 do Núcleo Rural de Taguatinga, haja vista que, quanto ao alegado pela contraparte (WEDER - ID Num. 72914547 do Feito originário), relativamente ao imóvel SHVP, chácara 152/1, casa 25, operou-se a preclusão, já que houve aquiescência do Reclamante. Assim, entendo estar evidenciada, em parte, a alegada violação à decisão proferida pela egrégia Quinta Turma Cível. O perigo de dano é intuitivo e decorre do iminente ingresso na fase expropriatória. Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para suspender o curso do Feito originário até o julgamento do mérito da presente Reclamação. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se Weder Lopes Teixeira, nos termos do art. 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do art. 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador